Tribunal: TJBA
Processo: 8051783-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051783-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: L. D. T. L. S. D. C. e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, GIULIA RE D AMORE, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, BEATRIZ ADAMI DANGIOLELLA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, BEATRIZ ADAMI DANGIOLELLA, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, GIULIA RE D AMORE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. MENORES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTEGRAL. MÉTODOS ABA E ESDM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA CAPACITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ABRANGE A OBRIGAÇÃO DE FAZER ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. CUSTO ANUAL DO TRATAMENTO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e Apelação Adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para condenar a operadora de plano de saúde ré ao custeio integral do tratamento multidisciplinar de dois menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mediante pagamento direto à clínica particular (Instituto Semente) ou reembolso integral das despesas materiais comprovadas, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 para cada autor e honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear integralmente, na rede particular ou mediante reembolso integral, o tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente para menores portadores de TEA quando não demonstrada a existência de rede credenciada especializada apta; (ii) estabelecer se a recusa indevida de cobertura e o descumprimento reiterado de tutela de urgência ensejam a reparação por danos morais; e (iii) determinar se a obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico aferível para integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde responde pelo custeio integral do tratamento multidisciplinar em prestador particular quando não comprova documentalmente a existência de profissionais e clínicas credenciadas aptas a executar o método indicado pelo médico assistente (Análise do Comportamento Aplicada — ABA e Modelo Denver de Intervenção Precoce — ESDM), conforme a Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

4. A inobservância de prestação assumida no contrato, associada ao descumprimento de ordem judicial de urgência e à violação de atos normativos da ANS, caracteriza inexecução contratual e enseja o dever de reembolso integral das despesas médico-hospitalares e terapêuticas efetuadas pelos beneficiários fora da rede credenciada, afastando as limitações de tabelas contratuais.

5. A recusa injustificada de cobertura e o descumprimento reiterado de decisões judiciais que determinam o fornecimento de tratamento essencial para menores com TEA geram aflição psicológica e angústia na família, configurando dano moral presumido, cujo valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Nas sentenças que reconhecem o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre toda a condenação, compreendendo os danos materiais, os danos morais e a obrigação de fazer economicamente aferível, calculada com base no custo anual das terapias prescritas, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e de tese firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo dos autores provido, para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais compreenda, além dos danos materiais e morais, o valor correspondente à obrigação de fazer, equivalente ao custo anual do tratamento multidisciplinar deferido, a ser apurado em liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação e Apelação Adesiva nº
8051783-37.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/apelada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como apelado/apelante,
L. D. T. L. S. D. C.
,
P. D. T. L. S. D. C.
e
OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação Adesiva interposta pelos autores L. D. T. L. S. D. C.,

P. D. T. L. S. D. C.

e

OUTRO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)